Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719037-37.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BETTIM JACOBI APELADO: NOTÍCIAS DE MINERAÇÃO BRASIL (NMB) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PEDRO BETTIM JACOBI em face da sentença de ID: Num. 62174598, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou improcedente a pretensão autoral. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que, em suas razões recursais, o autor, ora apelante, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e não recolheu preparo. No caso, na petição inicial o autor/apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. O Juízo singular intimou o autor a comprovar sua hipossuficiência, determinando “juntar aos autos cópia dos comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, aí incluídos os pro labores recebidos da sociedade empresária que administra, extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, cópia das três últimas faturas de cartões de crédito, e cópia da última declaração de imposto de renda entregue à Secretaria da Receita Federal” (despacho de ID: Num. 62174571. O autor, por meio da petição de ID: Num. 62174573, juntou o termo de rescisão de trabalho, extratos bancários e imposto de renda. Entretanto, o Juízo singular intimou novamente o autor, para dar fiel cumprimento ao despacho acima mencionado, porquanto os documentos apresentados pelo Autor foram considerados insuficientes para comprovar sua incapacidade financeira. Confira-se o teor do despacho (ID: Num. 62174581): “Intime o autor para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias úteis, dar fiel cumprimento à determinação de ID 175439656, com a exibição dos extratos de suas faturas de cartão de crédito relativas aos três últimos meses, dos pro labores recebidos das sociedades empresárias que administra, além de extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta. Faço consignar, por oportuno, que os extratos apresentados no ID 176006182 dizem respeito apenas à conta de pagamento do Mercado Pago e não às contas bancárias do autor. Tampouco foram exibidos os extratos das faturas dos cartões de crédito que ele utiliza. Ademais, os autos noticiam o fato de ser o autor proprietário de empresas de mineração, como a Jacobi Mineração. Assim, também deverão ser juntados os termos de contratos sociais dessas sociedades empresárias, além dos balancetes relativos ao último semestre. Alternativamente, o autor poderá efetuar o recolhimento das custas associadas ao ajuizamento da ação, seguido da apresentação do respectivo comprovante.(...).” O autor, em reposta ao referido despacho, não apresentou a documentação solicitada e recolheu as custas associadas ao ajuizamento da ação (ID: Num. 62174583). Na hipótese, tendo em vista as determinações judiciais acima, era necessária a comprovação de hipossuficiência do requerente, como dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Isso porque, ante a ausência de declaração de hipossuficiência nos autos, a qual alberga presunção de veracidade da alegação de incapacidade financeira realizada por pessoas naturais (§3o do art. 99 do CPC), cabia ao requerente a demonstração de sua incapacidade financeira, como fora oportunizado, por 2 (duas) vezes, pelo Magistrado a quo. Nesse caso, tendo em vista que a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, entendo que, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e a natureza da causa, o benefício não deve ser concedido ao apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao apelante, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo, na forma simples, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador